Tribunal: TJDFT
Processo: 0726649-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726649-52.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RF STEAKHOUSE FRANQUEADORA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: PAULO CESAR RIBEIRO, FERNANDO PERES MORHY AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RF STEAKHOUSE FRANQUEADORA LTDA contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede da execução da cédula de crédito n. 0748631-56.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora do veículo placa PAJ-0201 (ID. de origem n. 190322093). A r. decisão agravada (ID. de origem n. 195842820) fundamentou que além de o agravante não ser o proprietário do automóvel – que está registrado em nome do avalista FERNANDO MORPHY (ID. de origem n. 179556938) -, os argumentos apresentados em Juízo, no intuito de qualificar a impenhorabilidade do bem por força do artigo 833, V do CPC, foram genéricos e inespecíficos. A r. decisão acrescentou que os bens que estão aptos a receber a proteção prevista no artigo 833, V, do CPC, são aqueles indispensáveis ao exercício da profissão e intrinsecamente conectados a ela, o que não restou demonstrado na hipótese. Em suas razões recursais (ID. 60633312) RF STEAKHOUSE FRANQUEADORA postula, de início, a concessão da gratuidade de justiça recursal. No ponto, argumenta que o indeferimento da gratuidade de justiça em recurso interposto para sua discussão ensejaria cerceamento de defesa. Em seguida, o agravante aduz que se trata de ação de busca e apreensão (sic) na qual fora requerida, pela autora, em seu desfavor, o bloqueio RENAJUD de automóveis. Assevera que o automóvel em relação ao qual fora deferida a penhora é destinado ao funcionamento da empresa e que, por força do artigo 805 do CPC, o credor deverá buscar formas menos gravosas de satisfazer o crédito. Cita precedentes relacionados ao bloqueio de CNH, e de penhora de automóvel, em relação a devedor cuja atividade profissional é ser motorista de aplicativo. Discorre quanto ao fato de que a determinação da penhora enseja ofensa aos seguintes direitos: direito de ir e vir, ao trabalho, supremacia da constituição e dignidade da pessoa humana. Ao final, justifica que a ação decorre de indesejada situação de superendividamento. Com esses argumentos requer a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja determinada a retirada da ordem de bloqueio. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a agravante é pessoa jurídica e, no entanto, coligiu documentos apenas relacionados à procuração e substabelecimento, provas inaptas para demonstrar a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, bem ainda a impossibilidade da empresa de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Em segundo lugar, a decisão agravada não versa sobre gratuidade, ao contrário do que fora mencionado nas razões de recorrer. Ademais, a apuração relativa à hipossuficiência, a fim de conceder a benesse apenas para o preparo recursal, não tem o condão de ensejar o alegado cerceamento de defesa. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir às pessoas menos favorecidas economicamente o acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. No que diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça feito por pessoa jurídica, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Dessa forma, por possuir caráter excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sendo esse o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça, conforme se depreende dos arestos a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. INSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. Ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". 3. Inexistindo nos autos documentação suficiente a demonstrar a incapacidade financeira da Agravante, impõe-se o indeferimento da benesse da justiça gratuita. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1658470, 07290023620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL. INDEFERIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 STJ. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV) 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Embora seja possível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, a hipossuficiência deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida (Súmula 481 do STJ). Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a alegada condição de hipossuficiência de renda, por não retratarem, com segurança, a atual situação financeira da empresa agravante. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1658459, 07359274820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Verifica-se que os documentos acostados pela agravante não revelam a situação econômica da pessoa jurídica. Ante o exposto, determino a sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos os seguintes documentos: Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) – Simples Nacional; e extratos bancários da empresa dos últimos 3 (três) meses, além dos demais documentos necessários a comprovar a situação de hipossuficiência financeira alegada, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de julho de 2024 às 14:59:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora